Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700597-95.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA LOPES DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: ESPOLIO DE EDNALVA LOPES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: JUAREZ LOPES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento de tutela em agravo interno considerando a ausência de previsão legal e também a ausência de fundamentação nesse sentido. Brasília, DF, 13 de novembro de 2023 15:25:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador